Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BENFEITORIAS. NÃO ENQUADRAMENTO. “PUXADINHO”. ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. LOCATÁRIA AUTORIZADA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO.
1. De acordo com o art. 35 da Lei de Locações, “salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”.
2. Não prospera a pretensão de ressarcimento do locatário pelas despesas suportadas com a construção de “puxadinho” a partir do imóvel locado, eis que a edificação não se qualifica como benfeitoria e foi erigida em área pública.
3. Assegura-se a quem construiu em área pública a demolição da edificação, removendo para si o que lhe aprouver, a fim de evitar enriquecimento sem causa do proprietário do imóvel objeto da locação.
4. Recurso não provido.